Tribunal: STF
Processo: Rcl 4661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO
   FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI. AÇÕES CAUTELARES PROPOSTAS
   EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, VISANDO À EXCLUSÃO DE ESTADO-MEMBRO DO
   SIAFI. CONFLITO FEDERATIVO CONFIGURADO.
Reclamação procedente.
   Agravo regimental prejudicado. Precedentes:ACO 708, AC 1.015, AC
   1.084, AC 1.244 e AC 1.271.